Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL ARRECADADO EM AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INSOLVENTE CIVIL. VALIDADE. PROCURAÇÃO “EM CAUSA PRÓPRIA”. IN REM SUAM. NATUREZA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. NÃO EXTINÇÃO PELA MORTE DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Com efeito, o art. 685 do Código Civil, que disciplina instrumento procuratório “em causa própria” (cláusula in rem propriam ou in rem suam), não confere às partes envolvidas mera outorga de mandato, mas espécie de negócio jurídico translativo de direitos, ocasião em que o mandante outorga poderes para que o mandatário atue em seu próprio nome a fim de proceder à alienação de bens móveis ou imóveis para si próprio. 2.1. Ainda que inexista registro imobiliário de transferência de propriedade, a procuração in rem suam enuncia negócio jurídico translativo de direitos e se caracteriza por sua natureza irrevogável e irretratável, não se extinguindo com a morte das partes.
3. Na espécie, a partir da análise do instrumento procuratório outorgado pelos falecidos ao autor, em 13/12/1994, constata-se que ficou expressamente consignada a possibilidade de transferência do imóvel em seu próprio benefício, além de poder administrá-lo sem necessidade de prestação de contas, mostrando-se incontroversos os direitos aquisitivos do autor sobre imóvel por ocasião do negócio jurídico.
4. Ademais, as disposições constantes do instrumento procuratório apresentado mostram-se idôneas a confirmar a higidez do negócio jurídico entabulado entre o autor e os falecidos, tanto que inexistiu qualquer tipo de impugnação à sua validade antes do falecimento dos alienantes, só vindo o representante legal do espólio reivindicar a propriedade após identificar o referido bem como alternativa ao imbróglio havido na ação de insolvência civil.
5. Além de a cadeia sucessiva dos direitos sobre o imóvel estar devidamente comprovada, registre-se que, como os direitos sobre o imóvel foram transferidos décadas antes da declaração da insolvência do titular do bem, emerge cristalina a irregularidade na arrecadação do referido imóvel no bojo da ação de insolvência civil, razão pela qual se mantém a sentença combatida, cujos fundamentos prevalecem.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.